Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-80.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004814-80.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: NEUZIAN CARME DA SILVA NOETZOLD
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2023 e condenou o ente público ao pagamento de férias e do terço constitucional. A recorrente requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a dedução dos valores já pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo; e (ii) definir se os valores eventualmente pagos a título de férias e terço constitucional devem ser deduzidos da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo-se a demonstração dos requisitos autorizadores pelo ente público.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público e fixa prazos máximos para a contratação de professores substitutos. A partir de 2022, a legislação passou a permitir contratos de até 24 meses, posteriormente ampliados para 30 meses em 2023.
5. No caso concreto, as contratações temporárias foram firmadas dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente, com intervalos e justificativas para cada contratação, afastando-se a caracterização de vínculo ininterrupto e a alegação de nulidade contratual.
6. A jurisprudência do STF (Tema 551 da Repercussão Geral) estabelece que servidores temporários não fazem jus a férias remuneradas e ao terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou no caso de desvirtuamento da contratação temporária.
7. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 prevê expressamente o direito dos professores temporários a 45 dias de férias, com acréscimo de um terço constitucional, equiparando-os aos profissionais da educação básica efetivos.
8. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou a tese de que professores temporários que exercem atividades em sala de aula têm direito ao período integral de férias e ao adicional de um terço.
9. A análise dos autos revela que houve pagamento parcial das férias e do terço constitucional, sem comprovação de quitação integral. Assim, impõe-se a dedução dos valores já pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade das sucessivas contratações, mantendo a condenação ao pagamento de férias e do terço constitucional, com a dedução dos valores já quitados
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores substitutos, quando realizada dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente, não caracteriza vínculo ininterrupto e não enseja a nulidade do contrato. 2. Professores temporários contratados pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional, conforme previsão da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e entendimento consolidado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT. 3. Havendo pagamento parcial de férias e terço constitucional, os valores já quitados devem ser deduzidos da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/DF (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004814-80.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZIAN CARME DA SILVA NOETZOLD - CPF: 889.123.021-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025